Tribunal: TJSP
Processo: 1084542-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATOS DE CONSÓRCIO – CESSÃO DE COTAS - SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – I – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II – Reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes - Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATOS DE CONSÓRCIO – CESSÃO DE COTAS - SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – I – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II – Reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes - Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pela apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$26.542,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".